Tribunal: TJSP
Processo: 1009634-44.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada contradição, no tocante ao reconhecimento da abusividade das taxas de juros contratadas. Intento de prequestionamento.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada contradição, no tocante ao reconhecimento da abusividade das taxas de juros contratadas. Intento de prequestionamento.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada, aliada à impertinência do pretendido prequestionamento. Pretensão de modificação do resultado do julgamento, porque desfavorável aos interesses do recorrente. Taxas de juros praticadas que são, pelo menos, duas vezes maiores àquelas praticadas pelo mercado (BACEN). Evidente onerosidade ao consumidor. Acórdão em consonância com o REsp. 1.061.530/RS.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável a embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS